Tribunal: TJBA
Processo: 8000608-92.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000608-92.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MIRIAM GABRIELA FERREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
VENICIO OLIVEIRA DE MORAES JUNIOR

APELADA: MADRID RESIDENCIAL SPE LTDA

Advogado(s)
:
ISABELE DA SILVA TRINDADE

ACORDÃO

E
menta
: DIREITO
MATERIAL
E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INCC. PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA. LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Miriam Gabriela Ferreira de Jesus, contra a sentença prolatada na Ação Monitória nº 8000608-92.2023.8.05.0080, movida pela Madrid Residencial SPE Ltda, cujo teor rejeitou os Embargos opostos.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.

Definir se é abusiva a cláusula contratual que prevê a correção monetária do saldo devedor pelo INCC, em contrato vinculado ao Programa Casa Verde e Amarela, na modalidade crédito associativo; e estabelecer se houve violação ao dever de informação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A correção monetária pelo INCC, prevista contratualmente até a expedição do “Habite-se”, é válida e legítima, especialmente em avença vinculada ao Programa Casa Verde e Amarela, na forma de crédito associativo, na qual tal indexador visa, apenas, recompor o valor da moeda e preservar o equilíbrio contratual.

4. Não houve violação ao direito de informação, considerando que a Apelante anuiu, expressamente, ao instrumento
sub judice
, que continha disposição clara e específica acerca da atualização monetária.

5. É incabível a rediscussão sobre o pagamento das taxas condominiais, pois tal matéria já foi objeto de análise em outras lide, nas quais houve formação de coisa julgada, obstando a reapreciação da controvérsia.

6. A ausência de mora atribuível à Apelada e a regularidade na aplicação da cláusula de correção monetária afastam a pretensão de condenação ao indenização por danos material e moral, deduzida na Reconvenção.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000608-92.2023.8.05.0080, oriundos da Comarca de Feira de Santana, tendo como Apelante

MIRIAM GABRIELA FERREIRA DE JESUS,

sendo Apelada
MADRID RESIDENCIAL SPE LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso.

Salvador, .